Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0724721-37.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido liminar, impetrado por Cláudio Sérgio Lopes Severo contra ato reputado de ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. Alega o Impetrante, em síntese, que o d. Magistrado, com parcialidade e patente violação aos artigos 1o, III, e 6° da Constituição Federal, à Lei n° 8.009/90 e ao art. 1.715, parágrafo único, do Código Civil, deferiu a penhora no rosto dos autos do Inventário no 0026830-72.2016.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Sustenta que a penhora no rosto dos autos incidiu sobre o único imóvel do Impetrante, do qual possui 50%, e, em caso de venda, o valor remanescente do seu quinhão será destinado à aquisição de outro imóvel. Registra que de acordo com o artigo 1° da Lei n° 8.0009/90 é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza. Assevera, ainda, que o artigo 1.715 e parágrafo único do Código Civil dispõe que o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, saldo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou despesas de condomínio. Aduz que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o saldo remanescente de alienação em outro processo seguirá resguardado pelas garantias legais do bem de família e deve ser utilizado em proveito da família. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar à Autoridade coatora que se abstenha de penhorar o valor remanescente da venda do único imóvel do Impetrante. No mérito, pede que seja confirmada a liminar concedida. Éo relatório. Decido. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” O art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, assim dispõe: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal pra a impetração.” Na espécie, tratando-se de suposta ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, de logo, a existência de teratologia. Assim, somente nos casos em que não couber recurso próprio pode ser analisada a teratologia, abusividade ou ilegalidade do ato praticado pelo juiz. Na hipótese em exame, verifica-se que o mandamus tem o objetivo de determinar à autoridade coatora que se abstenha de penhorar o valor remanescente da venda do único imóvel do Impetrante. Analisando os autos de origem, verifica-se que o d. Magistrado a quo rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos. Como se vê, cuida-se de decisão interlocutória que desafia recurso próprio, tanto é que o ora impetrante interpôs o Agravo de Instrumento AI n° 0706707-39.2021.8.07.0000. Ressalto que este eg. Tribunal de Justiça negou provimento ao citado recurso, pois a penhora deferida nos autos do Inventário refere-se a valor remanescente da alienação de bem imóvel objeto de partilha da qual o agravante foi beneficiado. Logo, o mandado de segurança não é o instrumento processual adequado para impugnar a referida decisão, pois não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça nos precedentes a seguir colacionados: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. 2. No caso, ainda pende de julgamento embargos de declaração opostos pela parte ora agravante/impetrante contra o ato impugnado (acórdão da Terceira Turma devidamente fundamentado, apesar de em sentido inverso ao pleiteado pela impetração, não configurando, portanto, ato teratológico ou flagrantemente ilegal). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017) “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO REGIMENTAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 267/STF. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, cuja redação consagrou a positivação do princípio pas de nullité sans grief, é incabível o reconhecimento de nulidade, quando o recorrente não comprova qualquer prejuízo advindo do ato. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. 4. Agravo regimental improvido.” (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Contra as sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor cabem, apenas, os embargos infringentes, nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/1980; subsistindo controvérsia de índole constitucional, o recurso extraordinário. III - O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia, o que não ocorre no presente julgado. IV - In casu, revela-se incabível o mandado de segurança impetrado que, na hipótese em exame, não pode ser empregado como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF. V - Não apresentação, no agravo, de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS 55.125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. LEI No 12.016. SÚMULA 267/STF. 1. O art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, dispõe que não se dará mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo previsto nas leis processuais. 2. Contra decisão que recebeu o recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança no regime do art. 285-A do CPC, duas possibilidades se abrem à impetrante. A primeira delas consistiria na seguinte: Em face da excepcionalidade do fato lesivo, seria cabível uma medida cautelar incidental. O fundamento da providência encontra eco no art. 800 do CPC. Uma vez interposto o recurso, a medida cautelar deve ser dirigida diretamente ao tribunal, revelando-se viável e adequada a via escolhida para formular-se pleito de antecipação da tutela recursal dada a impossibilidade de acesso direto e imediato ao tribunal por meio de recurso. 3. A segunda possibilidade que poderia ser utilizada consiste na tese já pacificada no STJ no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso apropriado contra a decisão que define os efeitos do recebimento da apelação em mandado de segurança (suspensivo ou devolutivo). 4. De qualquer sorte, abertas duas possibilidades de defesa do direito reclamado, revela-se inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. 5. Negou-se provimento ao Agravo Regimental mantenho a decisão que indeferiu a inicial com fulcro no artigo 10, caput, da Lei no 12.016/2009 e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Acórdão n. 465466, 20100020140813MSG, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Câmara Cível, julgado em 22/11/2010, DJ 24/11/2010 p. 73) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC. Custas finais pelo Impetrante. Sem honorários advocatícios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora